Tribunal: TJMT
Processo: 1011868-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011868-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVANTE), ERASMO FERDINANDI - CPF: 098.460.779-04 (AGRAVADO), NADEMAR FERDINANDES - CPF: 135.475.699-15 (AGRAVADO), JOSE PAULO PORCEL FERDINANDES - CPF: 307.023.649-91 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (AGRAVANTE), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR MITIGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não há que se falar em indivisibilidade do Juízo da Falência no caso em exame, pois, como cediço, o ajuizamento da ação se deu antes da decretação da falência, hipótese que afasta a competência do juízo falimentar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0000504-78.2001.8.11.0037, manejada em face de ERASMO FERDINANDI, NADEMAR FERDINANDI e JOSE PAULO PORCEL FERDINANDI, declinou da competência para processar e julgar o feito e, via de consequência, determinou a remessa dos autos do Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência, da Comarca de Cuiabá-MT.

Para tanto, a agravante alega que a universalidade do juízo falimentar não é absoluta e, portanto, não se aplica às ações propostas antes da decretação da falência, sendo exatamente esse o caso em questão, visto que a ação de execução fora distribuída em 15.05.2001.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso e, portanto, pela manutenção da competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT (id no 72465452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e examinar o acertou ou não decisão de base que declinou da competência para processar a julgar o feito, em favor da Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT.

Inicialmente, cumpre registrar, que a falência da exequente é regida pelo Decreto-lei no 7.661/45, considerando a data de decretação da falência, em agosto de 2002, portanto, antes da lei no 11.101/2005, que atualmente rege os processos de recuperação judicial e falimentar.

A ação de execução foi manejada pela agravante em 15.05.2001.

Sob esse aspecto, infere-se o seguinte do § 3o, artigo 7o do Decreto-lei no 7.661/45:

Art. 7° - É competente para declarar a falência o juiz em cuja jurisdição o devedor tem o seu principal estabelecimento ou casa filial de outra situada fora do Brasil.

(...)

3o
Não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior para as ações, não reguladas nesta lei,
em que a massa falida seja autora
ou litisconsorte
.

Dessa feita, não há que se falar em indivisibilidade do Juízo da Falência no caso em exame, pois, como cediço, o ajuizamento da ação se deu antes da decretação da falência, hipótese que afasta a competência do Juízo falimentar.

Cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios e também do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da universalidade do juízo falimentar encontra exceções.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTRATO. OBRA PÚBLICA. ASSINATURA. POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. EXCEÇÃO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. (...) 7
. O princípio da universalidade do juízo encontra exceções na própria Lei de Recuperação Judicial e Falência, como nas hipóteses em que se demanda quantia ilíquida, nas execuções fiscais, nas ações trabalhistas ou nas ações em que a falida ou a recuperanda figuram como autoras ou litisconsortes ativas.
Precedente. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1766412/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA. 1. Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005).
2. No entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e constitucionais existentes.
3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1236664 SP 2011/0022672 -5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2014)

Assim, deve ser mantida a competência do Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e estabelecer a competência do Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, para processar e julgar a lide, objeto da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021